Tribunal: STF
Processo: ARE 843758
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas nº 282 e nº 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Conforme Enunciado n. 15 do FONAJE, ‘nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do Código de Processo Civil’, e no caso em questão não incidem as hipóteses dos artigos acima mencionados”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.